Tribunal: TJMT
Processo: 1002915-50.2021.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002915-50.2021.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEFA MARIA DA SILVA - CPF: 013.876.064-09 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), JOSEFA MARIA DA SILVA - CPF: 013.876.064-09 (RECORRIDO), JOSEFA MARIA DA SILVA - CPF: 013.876.064-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 122740574) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Josefa Maria da Silva, com setenta e seis (76) anos de idade, apresenta
risco de degustação segura
, razão pela qual necessita de correção cirúrgica de
megaesôfago
, mormente porque “
a demora pode causar a morte da paciente
”; e,
ii
) formulou pedido administrativo, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal providenciem o procedimento cirúrgico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 125791184), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos que providenciem o necessário para a cirurgia de reparação de megaesôfago à substituída.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias. [...]
(Id. 122740574 – fls. 4/5).

Josefa Maria da Silva, com setenta e seis (76) anos de idade, apresenta
megaesôfogo grau II chagásico
e, em razão do risco de “
degustação segura e óbito
”, necessita de se submeter a cirurgia de correção com urgência, consoante laudo médico (Id. 122742095 – fls. 12).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

No caso, os documentos médicos e o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, estão a demonstrar, expressamente, a necessidade de a idosa ser submetida a cirurgia:

Laudo médico

Atesto para os devidos fins que a senhora necessita com urgência de correção cirúrgica do megaesôfaco grau II chagásico. Devido ao risco de degustação segura e óbito
.

CID 10 – K 23.1 [...]. (Id. 122742095 – fls. 12). [sem negrito no original]

Nota técnica 53711

Conclusão

Tecnologia: correção cirúrgica de megaesôfago

Conclusão justificada: favorável

Conclusão: Consta nos autos relatório médico indicando que a autora é portadora de megaesôfago por Doença de Chamas, grau II, necessitando correção cirúrgica por risco de degustação segura e de óbito, datado de 26/09/2021
. Consta relatório radiológico elucidativo. O megaesôfago chagásico é uma alteração do trato gastrointestinal, caracterizada pela destruição ou ausência de plexos nervosos intramurais do esôfago.
Também denominado ectasia esofágica, é uma dilatação que ocorre nesse órgão em casos de diminuição ou alteração no peristaltismo do mesmo, ou seja, da sua movimentação e consequente transporte alimentar, resultando em acúmulo de alimentos e água no esôfago, resultando em regurgitação
.

O procedimento é contemplado pelo SUS
, competência do Estado de Mato Grosso.

Consta pedido junto ao Sisreg datado de 22/09/2021, pendente. Não se trata de urgência ou emergência e não há risco de vida, em que pese a necessidade de realização do procedimento no prazo de 30 dias. (Id. 122740551 – fls. 3). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022